Tribunal: TJSP
Processo: 1002630-59.2017.8.26.0020
Classe: Apelação Cível / Condomínio
Órgão julgador: Ademir Modesto de Souza
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-15
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:
CIVIL. EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE BENFEITORIAS INDENIZÁVEIS POR PARTE DO CONDÔMINO QUE EXERCE A POSSE DO BEM COM EXCLUSIVIDADE. AUSÊNCIA DE DISCRIMINAÇÃO QUE IMPEDE O CONTRADITÓRIO ESPECÍFICO. MATÉRIA QUE, SE FOR O CASO, HAVERÁ DE SER AGITADA EM DEMANDA REPARATÓRIA AUTÔNOMA.
1. Verifica-se que a autora da presente demanda não busca reparação de danos pelo uso exclusivo da

Ementa:
CIVIL. EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE BENFEITORIAS INDENIZÁVEIS POR PARTE DO CONDÔMINO QUE EXERCE A POSSE DO BEM COM EXCLUSIVIDADE. AUSÊNCIA DE DISCRIMINAÇÃO QUE IMPEDE O CONTRADITÓRIO ESPECÍFICO. MATÉRIA QUE, SE FOR O CASO, HAVERÁ DE SER AGITADA EM DEMANDA REPARATÓRIA AUTÔNOMA.
1. Verifica-se que a autora da presente demanda não busca reparação de danos pelo uso exclusivo da coisa, tampouco reparação das despesas com os gastos com a inventariança do bem, limitando-se ao pedido de extinção do condomínio.
2. Por outro lado, nada trouxe aos autos demonstrando a existência de despesas passíveis de indenização, com o que impediu a existência de contraditório específico, daí não ser o caso de diferir a liquidação de indenização, cuja pertinência sequer foi trazida a consideração em momento processual oportuno.
3.Recurso improvido.